Tribunal: TJDFT
Processo: 0731728-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISBAJUD. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. CANCELAMENTO. COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE PESSOAL E FAMILIAR DOS EXECUTADOS. IMPENHORABILIDADE.
I. Deve ser cancelado bloqueio eletrônico que recaiu sobre verbas remuneratórias inteiramente absorvidas pelo sustento pessoal e familiar dos executados, nos termos dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
II. Evidenciado, no caso concreto, que a constrição de qualquer percentual do salário líquido dos executados tem potencial para comprometer a sua subsistência digna e de sua família, não deve ser flexibilizada a regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento parcialmente provido.